Tribunal: TJMT
Processo: 1011565-88.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENCIA DE POSSE DE VEÍCULO APREENDIDO POR AUTORIDADE POLICIAL. MULTAS. IPVA. LICENCIAMENTO INDEVIDOS. PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS APÓS A APREENSÃO PELA DELEGACIA NÃO SÃO DO PROPRIETÁRIO ANTE A AUSENCIA DE POSSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recursos inominados. Sentença de procedência para declarar inexigível débitos tributários de veículo atinente a cobranças de IPVA, licenciamento, seguro e multas, referente ao automóvel marca CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ ANO 2015/16 PLACA PVZ 2802 PRATA – CHASSI 9BGJC75E0GB109338 – RENAVAM 01047903773, desde a data de sua apreensão, pelas autoridades policiais e dias seguintes, e a pagarem à parte Reclamante/Promovida o valor de R$6.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Pretensão recursal das partes promovidas, pugnando ambas pela ilegitimidade sob fundamento de que a promovente deu causa com a emissão do CRV em seu nome para constar como legítima proprietária do bem e por decorrência lógica, responder por seus encargos.
3. Não assistem razão, a tese das Recorrentes, sendo mantida a sentença de piso.
4. A lei preleciona que não há como imputar ao proprietário do veículo encargos tributários quando este for apreendido por autoridade policial e não estiver mais sob a posse do bem.
5. Sentença mantida.
6. Recursos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011565-88.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[REJANE LEITE VIEIRA - CPF: 004.414.411-30 (RECORRENTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), DETRAN - MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022